Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-51.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA NILZA DOS SANTOS - CPF: 015.366.201-81 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 003.226.921-80 (APELADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
– PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO-

O vício de vontade e onerosidade excessiva devem ser efetivamente demonstrados pela parte que os alega.

Após a celebração de acordo judicial em relação à partilha de bem, não prospera a pretensão da parte, através do ajuizamento de ação anulatória, postular pela sua anulação, quando não demonstra a existência de onerosidade excessiva e vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000794-51.2019.8.11.0003

APELANTE: MARIA NILZA DOS SANTOS

APELADO: DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA NILZA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de improcedência dos pedidos iniciais, extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenação da apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

A apelante comenta que se trata na origem de
ação anulatória de negócio jurídico, na qual pleiteia por resolução do acordo entabulado entre as partes nos Autos nº 1001999-86.2017.8.11.0003, que tramitou pela 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT; esclarece que logo após um tempo foi demitida, estando até o presente momento “desempregada” e, ao contrário do consignado na sentença, só assinou o referido acordo movida pelo medo de perder a sua residência.

Argumenta que, após a homologação do acordo, deparou-se com a impossibilidade de arcar com tal obrigação, visto que além de não receber salário significativo, o apelado não ajudava a arcar com as despesas do filho em comum; cita que
“nos deparamos com o instituto da onerosidade excessiva, que é um estado contratual que ocorre quando acontecimentos provocam mudanças na situação refletindo diretamente sobre a prestação devida, tornando assim excessivamente onerosa para o devedor, enquanto a outra parte obtém benefício exagerado.”

Alega que ficou desesperada com a possibilidade de perder o seu único e mais importante bem, a sua casa, a fez concordar com o pagamento das parcelas no valor de R$ 500,00, contudo, é muito onerosa para ela, de modo que, nos termos do artigo 478 do Código Civil, se faz por bem ser decretada a resolução do contrato; indica que outro fator que impossibilita proceder com o adimplemento das parcelas, é que o fato do apelado não está cumprindo com suas obrigações alimentícias, eis que não vem depositando os valores referente as verbas alimentares de seu filho, conforme processos de execução propostos pela genitora sob n. 1004980-54.2018.8.11.0003 e 1004979-69.2018.8.11.0003, encontrando-se vencidas desde o mês de março de 2018.

Requer o provimento do recurso, para que seja determinada a resolução do acordo entabulado entre as partes, sendo cessada de forma definitiva o pagamento das parcelas referente ao imóvel; alternativamente, requer seja determinada a revisão do acordo aqui guerreado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, evitando-se a onerosidade excessiva.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
Procuradora de Justiça
, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a apelante relata que ajuizou
ação anulatória de negócio jurídico, na qual pleiteia pela resolução do acordo entabulado entre as partes nos Autos nº 1001999-86.2017.8.11.0003; esclarece que no momento do ajuizamento da demanda trabalhava como empregada doméstica, mas foi demitida, situação que ainda perdura; alega que somente assinou o referido acordo movida pelo medo de perder a sua residência.

Argumenta que, após a homologação do acordo, deparou-se com a impossibilidade de arcar com tal obrigação, visto que além de não receber salário significativo, o apelado não ajudava a arcar com as despesas do filho em comum, conforme processos de execução propostos pela genitora sob n. 1004980- 54.2018.8.11.0003 e 1004979-69.2018.8.11.0003, inclusive com prestações vencidas desde o mês de março de 2018.

Indica que o valor das parcelas é de R$ 500,00, portanto, muito onerosa para ela, de modo que, nos termos do artigo 478 do Código Civil, se faz por bem ser decretada a resolução do contrato.

E, na sentença, o Magistrado julgou improcedente o pedido sob fundamento que a autora não comprovou a existência de
hipóteses legais que levariam à anulação da sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, já que não há erro substancial, dolo ou coação. Sobre a alegação de vício de consentimento e onerosidade excessiva, fundamentou que não há prova de conduta maliciosa, ardil ou má-fé da ré, uma vez que o acordo judicial, que é forma extintiva da obrigação original existente entre as partes
, no caso versado pôs termo a sobrepartilha do imóvel pertencente aos litigantes.

Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, a autora ajuizou a
ação anulatória de negócio jurídico, na qual pleiteia pela resolução do acordo entabulado entre as partes nos autos da Ação de Partilha de Bens nº 1001999-86.2017.8.11.0003, devidamente homologado, pelo qual transigiram em relação ao imóvel em que residiam, ficando obrigada a apelante em pagar ao apelado, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 40 (quarenta) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É imprescindível para a existência do negócio jurídico os elementos da vontade, agente, forma e objeto e, com relação à validade (aliada à existência), a vontade deve ser livre, o
agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei.

Assim, para configurar o defeito no negócio jurídico, como pretende a apelante, a parte deve comprovar o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), nos termos do artigo 171, II do Código Civil.

Todavia, a apelante não trouxe evidências do alegado vício de consentimento a ensejar na
resolução do acordo entabulado entre as partes, nem mesmo há evidências de erro substancial à luz dos artigos 138 e 139 do Código Civil. Insubsistente a alegação de que assinou o acordo, porque se desesperou com a possibilidade de perder o seu único e mais importante bem.

Além disso, não demonstra também a alegada onerosidade excessiva (artigo 478 do Código Civil), visto que argumenta a existência de débito de alimentos supostamente devidos pelo apelado, mas o Processo 1004980-54.2018.8.11.0003 foi extinto por abandono da causa, com sentença transitada em julgado na data de 03.10.2019 e, em relação ao Feito 1004979-69.2018.8.11.0003, após
bloqueio de valores efetivado perante o sistema SISBAJUD e pedido do autor (menor, representado pela ora apelante) para levantamento dos valores e extinção do processo, foi declarado extinto o cumprimento de sentença.

Por tais motivos, igualmente não prospera o pedido alternativo, de revisão do acordo judicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE BEM E DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANO MORAL C/C DANO MATERIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega. A parte deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil. Não tendo a parte autora comprovado, nos termos do artigo 373, I, do CPC, suas alegações, não há que falar em anulação do negócio jurídico e dever de indenizar”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.223824-0/001, Relator (a): Des. (a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DA RÉ.

1) ACORDO HOMOLOGADO NO DIVÓRCIO. ALEGADA COAÇÃO CONTRA A EX-ESPOSA PARA OBTER A ANUÊNCIA NA PARTILHA DOS BENS. DESPROPORÇÃO DA MEAÇÃO RECEBIDA PELA VIRAGO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. PARTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS POR ADVOGADOS DURANTE AS TRATATIVAS. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA SUPOSTA COAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

"Ao firmar o acordo judicialmente quanto à partilha dos bens, assistida por advogado, não pode a parte, através do manejo de ação anulatória, requerer a sua anulação por considerar desproporcional, quando não há vício de consentimento capaz de macular o ato na sua totalidade." (AC n. 0000689-47.2010.8.24.0035, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. em 11.05.2017).

2) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM FAVOR DO PATRONO DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
” (TJSC, Apelação Cível n. 0500219-40.2012.8.24.0050, de Pomerode, rel. Gerson Cherem II, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 22-08-2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022